Tribunal: TJES
Processo: 0012021-11.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012021-11.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: NIVALDO RODRIGUES COSTA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
art. 485, III e § 1º do CPC
autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, desde que regularmente intimado pessoalmente para suprir a omissão.

2. A jurisprudência superior exige a prévia intimação pessoal do demandante, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem manifestação para configurar a desídia.

3. No caso concreto, restou comprovado que o autor foi intimado pessoalmente, deixando de impulsionar o feito.

4. A digitalização dos autos físicos não impediu a movimentação do processo por prazo superior ao necessário definido em ato normativo do TJES.

5. A ausência de providência posterior à intimação caracteriza desinteresse inequívoco no prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0012021-11.2013.8.08.0048

Apelante:

Banco J. Safra S.A

Apelado:

Nivaldo Rodrigues Costa EPP.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco J. Safra S.A contra a sentença de Id. 15091514, integrada pela decisão dos embargos de declaração deId. 15091518, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Serra nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Nivaldo Rodrigues Costa EPP., na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, reconhecendo o abandono da causa pelo apelante, e condenando-o ao pagamento de custas remanescentes.

Nas razões recursais de id. 15091520, o apelante sustenta em síntese que (a) no dia 13/02/2023, foi indeferido o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo, de modo que o banco seguiu com pesquisas extrajudiciais para tentar localizar os bens do apelado; (b) no período compreendido entre abril e outubro de 2023, os autos ficaram indisponíveis em decorrência da digitalização; (c) no dia 21/08/2024, foi proferida equivocadamente sentença extinguindo o processo por abandono de causa; (d) as intimações direcionadas ao banco ocorreram no período em que os autos estavam sendo digitalizados, de modo que era impossível dar andamento ao processo; (e) o apelado agiu com má-fé, visto que não prestou as informações necessárias sobre a localização do bem e violou o princípio da cooperação processual; e (f) deve ser cassada a sentença visto que é indevida a extinção do processo por abandono de causa.

Sem contrarrazões pelo apelado, em que pese devidamente intimado (Id. 15091525).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa,
nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.

É cediço que
“p
ara a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.516222-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 10/06/2025).

No caso dos autos, na decisão de fls. 464/465 o juízo determinou a juntada da documentação necessária pelo apelante para que o processo de busca e apreensão fosse convertido em ação de execução. Entretanto, após dilações de prazo concedidas, a parte apelante não providenciou as diligências necessárias e foi indeferida a conversão do feito em processo executivo (fl. 541).

Assim, na decisão de fl. 541, foi determinada a intimação do apelante para providenciar o regular andamento do processo em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Conforme vê-se nas fls. 556/556-v dos autos, foi realizada a intimação pessoal do apelante, retornando o AR devidamente cumprido. Entretanto, o apelante permaneceu inerte.

Nesse contexto, o apelado pugnou pela extinção do processo em razão do abandono da causa (Id. 15091507), bem como foi certificado nos autos o decurso de prazo pelo apelante, ainda que tenha ocorrido a juntada do AR cumprido (Id. 15091513).

Em que pese as alegações do banco, a digitalização dos autos físicos não impediu a movimentação do processo por prazo superior ao necessário para a digitalização, sendo que o apelante teve prazo suficiente para diligenciar o feito, o que não foi observado, de modo que foi proferida sentença extinguindo o feito em 21/08/2024.

Não cabe, por fim, imputar o ônus ao apelado de providenciar os documentos, tendo em vista que a determinação judicial foi expressamente endereçada ao apelante.

Não se constata, pois, qualquer nulidade na sentença proferida, a qual observou os preceitos legais aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.